Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-36.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Bem imóvel. Pretensão de obrigar a ré a outorgar a escritura definitiva do imóvel objeto da lide. Sentença de procedência. Inconformismo. Descabimento. Entraves tributários junto ao INSS e Receita Federal não são causas extintivas da obrigação, previstas no Código Civil. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Apelação n. 1006295-36.2018.8.26.0477 Praia Grande voto n. 41.207
ni
Registro: 2021.0000068788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006295-36.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante 1B2M
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., é apelada THEREZINHA DE
JESUS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
1
Apelação n. 1006295-36.2018.8.26.0477 Praia Grande voto n. 41.207
ni
Voto n. 41.207
Apelação Cível no 1006295-36.2018.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: IB2M Terraplanagem e Construção Civil
Apelada: Therezinha de Jesus Ferreira
Juiz prolator: Eduardo Hipolito Haddad
Ação de Obrigação de Fazer. Bem imóvel. Pretensão de obrigar a
ré a outorgar a escritura definitiva do imóvel objeto da lide.
Sentença de procedência. Inconformismo. Descabimento. Entraves
tributários junto ao INSS e Receita Federal não são causas
extintivas da obrigação, previstas no Código Civil. Aplicação do
artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 1987/1988, cujo relatório
se adota, julgou procedente a de Obrigação de Fazer, proposta por
Therezinha de Jesus Ferreira em face de IB2M Terraplanagem e
Construção Civil, para condenar a ré à outorga da escritura definitiva, bem
como o registro imobiliário as suas expensas, no prazo de 90 dias, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor dado à inicial, quando então
converter-se-á em perdas e danos. Sucumbente arcará a ré com as custas e
honorários que fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a ré a fls. 2006/2020,
alegando, em apertada síntese, que a Certidão de Débitos Tributários
vinculados à matrícula “CEI da obra” imprescindível para a concussão da
formalização, não foi expedida pela Receita Federal por incompatibilidade
sistêmica do lançamento, e o equívoco do lançamento não fora da empresa
contribuinte, no entanto, a apelante têm buscado a regularização junto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
1
Apelação n. 1006295-36.2018.8.26.0477 Praia Grande voto n. 41.207
ni
Receita Federal, inclusive por meios judiciais, aduzindo que o impedimento é
alheio a sua vontade, de forma que é impossível o cumprimento da obrigação
no prazo estipulado. Segue sustentando que de acordo com a literalidade do
texto contrato firmado entre as partes, não está expresso prazo e condição
para a resolução da parte documental relacionada ao empreendimento.
Afirma que a cláusula “quarta” constante na escritura de cessão, dispõe que
todas as despesas ocorrerão por conta dos cessionários. Termina por requerer
a improcedência da ação.
Recurso processado e contrarrazoado (fls.
2026/2037).
É o relatório.
Recurso considerado tempestivo, preparado,
sendo admitido por este relator, nos seus regulares efeitos.
A decisão recorrida não comporta reparo diante
da fundamentação que é aqui adotada como razão de decidir segundo permite
o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Isto porque, as questões trazidas nos autos e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas, nos
exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“Sem razão a parte ré quanto a
preliminar de incorreção do valor da causa. Sobre o valor da
causa, de fato, a pretensão da autora é a transferência dos lotes,
cujo proveito econômico corresponde ao valor venal dos imóveis.
Sendo assim, não há que se falar em correção de tais valores.
(...)
No mérito, com razão a autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
1
Apelação n. 1006295-36.2018.8.26.0477 Praia Grande voto n. 41.207
ni
A controvérsia cinge-se quanto à
existência da obrigação, por parte ré, de transferir a propriedade
de duas unidades a parte autora, em decorrência do contrato
particular firmado entre as partes.
De um lado, a autora afirma não ter
sido cumprida a obrigação, mormente porque a transferência
depende de escritura pública, a qual a ré se recusa a assinar. De
outro, a parte ré requerida entende estar desobrigada,
considerando a conjuntura fática (problemas legais quanto ao
INSS junto à Receita Federal).
O Código Civil regulamenta as
formas de extinção das obrigações, quais sejam, o pagamento,
pagamento em consignação, pagamento com sub-rogação,
imputação do pagamento, dação em pagamento, novação,
compensação, confusão e remissão de dívidas.
Ao firmarem um contrato as partes
anuem com as obrigações que dele advém, de modo que somente as
hipóteses trazidas pelo próprio contrato ou as hipóteses legais
supra elencadas são capazes de desobriga-las.
Pois bem.
Verifica-se que a alegação da parte
ré não é suficiente para desobrigá-la, sobretudo por não se
enquadrarem nas hipóteses legais, tampouco ser contratualmente
prevista como causa para extinção de obrigação. Ou seja, a parte
ré não cumpriu a obrigação contratual quanto a transferência de
escritura e registro das duas unidades para parte autora, qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
1
Apelação n. 1006295-36.2018.8.26.0477 Praia Grande voto n. 41.207
ni
restou contratualmente prevista nas cláusulas décima e décima
segunda fls. 19 e 20.
Sendo assim, ante a superveniência
de circunstâncias junto à Receita Federal, a qual a parte ré não
deu causa, que impossibilitaram o registro das unidades não pode
ser tida como suficiente para impossibilitar o cumprimento da
obrigação de fazer pela parte autora.
A alegação que o contrato não
constaria prazo para obrigação, também não pode prosperar, já
que a falta deste prazo não é um cheque branco para de forma
indefinida ser postegardo o registro imobiliário. Assim a
procedência no caso é de rigor.” (in verbis, fls. 1987/188)
Em suma, ainda que se reconheça o esforço da
ré na regularização tributária junto ao INSS e Receita Federal, ausente
qualquer causa legal extintiva do comprimento da obrigação prevista no
Código Civil, era mesmo de rigor a procedência da ação, com fixação de
prazo para o cumprimento, sob pena de multa pecuniária, e superado o limite
da aplicação da multa, a conversão em perdas e danos, tal como aplicado na
sentença.
Quanto às despesas reclamadas nas razões de
apelo, importe registrar que constou expressamente na cláusula DÉCIMA do
contrato “As despesas em a Escritura Definitiva, impostos, emolumentos,
inclusive o registro imobiliário, correção por conta do PERMUTANTE
DEVEDOR. Correrão, ainda, por conta do exclusiva do PERMUTANTE
DEVEDOR todos os ônus e encargos decorrentes desta transação, do
empreendimento e da construção, seja tais ônus de que natureza forem, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
1
Apelação n. 1006295-36.2018.8.26.0477 Praia Grande voto n. 41.207
ni
trabalhista, previdenciários, fiscais, tributários, e outros pertinentes
concretização total do empreendimento.” (fls. 19/20).
Cabe observar que, conforme fls. 16, ficou
estipulado no aludido Instrumento Particular de Permuta de Partes Ideais,
como PERMUTANTE DEVEDOR, a empresa ré 1B2M Terraplanagem e
Construção; de sorte que as despesas correrão por parte da recorrente,
conforme contratualmente estabelecido.
Assim, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11o do CPC.
FÁBIO QUADROS
Relator